Tribunal: TJBA
Processo: 0000597-96.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000597-96.2013.8.05.0066 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA Advogado(s): GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES registrado(a) civilmente como GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES APELADO: RAMILDA VIANA GOMES DA SILVA e outros Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PIRIPÁ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VERBAS SALARIAIS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. ART. 373, I, CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Piripá contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de verbas salariais referentes ao mês de dezembro e ao décimo terceiro salário, além de indenização por danos morais. O Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pelo afastamento dos efeitos materiais da revelia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase de produção de provas; (ii) verificar se os efeitos da revelia podem ser aplicados à Fazenda Pública; (iii) analisar se há comprovação suficiente do inadimplemento das verbas salariais pleiteadas; (iv) determinar se o atraso salarial de um único mês configura dano moral indenizável; (v) analisar se o recurso do Apelante tem intuito de causar dano ao regular andamento do processo; e (vi) saber se é válida a condenação do ente público ao pagamento de custas e despesas processuais. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é essencialmente documental, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe às partes instruir a petição inicial e a contestação com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. 4. A inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, prevista no art. 345, II, do CPC, não altera a conclusão da sentença, uma vez que esta se baseou em documentos robustos apresentados pelos Apelados 5. Os documentos anexados à petição inicial — termo de posse, contracheques e extratos bancários sem registro do pagamento devido — constituem prova suficiente do inadimplemento, conforme exige o art. 373, I, do CPC. Dessa forma, correta a condenação do Município ao pagamento dos valores pleiteados. 6. O atraso no pagamento de verbas de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável, pois compromete a subsistência do trabalhador e causa abalo psicológico significativo. 7. O legítimo exercício do direito de recurso não representa conduta que implique em multa por litigância de má-fé. 8. O ente público goza de isenção do pagamento de custas e despesas processuais (art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011), só sendo possível cobrá-lo de tais valores à título de ressarcimento de eventuais despesas adiantadas pela parte vencedora. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a matéria discutida pode ser resolvida por prova documental, tornando desnecessária a dilação probatória. 2. Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, mas tal fato não exime o ente público do ônus de demonstrar o cumprimento de suas obrigações. 3. A ausência de pagamento de verbas salariais devidamente comprovadas autoriza a condenação do ente público. 4. O atraso no pagamento de salário de natureza alimentar configura dano moral indenizável. 5. É direito fundamental da parte recorrer ao segundo grau de jurisdição, quando o faz sem excessos, intuito tumultuário ou procrastinatório. 6. O Município é isento do pagamento de custas e despesas processuais, conforme previsão legal estadual”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 345, II; 346, parágrafo único; 355, I; 373, I e II; 434; 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 3018272220148050113, Relator: Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000597-96.2013.8.05.0066, em que figura como Apelante o Município de Piripá e Apelados Ramilda Viana Gomes da Silva e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de ofício, modificar parcialmente a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator